Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES. COMPATIBILIDADE DA CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. PRESENÇA DAS VARIÁVEIS ATINENTES ÀS QUALIFICADORAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRO RECORRENTE. MODULAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. MOTIVO FÚTIL. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões não abrangem todas elas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados.
2. In casu, o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica a presença de qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. As provas coligidas dos autos demonstram que os réus agiram em conjunto para ceifar a vida da vítima, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 4.1. De igual sorte, não há como se sobrepor à decisão do Conselho de Sentença quanto ao reconhecimento das qualificadoras dos crimes praticados, pois, as variáveis atinentes a cada uma delas se materializaram pelo arcabouço probatório colacionado aos autos.
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois a tese de negativa de autoria, aventada em Plenário em relação ao segundo recorrente, foi flagrantemente rejeitada pelos jurados.
6. A atenuante da confissão qualificada pode ser sopesada com agravantes de índole subjetiva, como a do motivo fútil, quando a tese invocada pelo réu não guarda qualquer compatibilidade com os elementos probatórios relacionados nos autos, na melhor expressão do princípio da individualização de pena.
7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
8. Recurso conhecido e não provido.